Tribunal: TJES
Processo: 5000052-55.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000052-55.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDEIR FERREIRA BORGES
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000052-55.2024.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: VALDEIR FERREIRA BORGES

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por VALDEIR FERREIRA BORGES em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Nova Venécia, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Restituição de Valor cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada contra o BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. A demanda originária visava à restituição da quantia de R$ 9.982,00 (nove mil, novecentos oitenta dois reais), subtraída de sua conta poupança mediante transferência via Pix supostamente fraudulenta, além de compensação por danos morais.

A decisão recorrida acolheu a tese defensiva de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor. Fundamentou o juízo de origem que as provas dos autos, em
especial o relato do próprio autor em boletim de ocorrência e os documentos técnicos juntados pelo banco, indicam que o demandante, ao ser ludibriado por terceiros estelionatários, teria viabilizado a fraude ao instalar programa de acesso remoto em seu
smartphone
ou ao fornecer suas credenciais de segurança
, permitindo a transação contestada. Concluiu, assim, pela ausência de falha na prestação do serviço bancário, afastando o dever de indenizar.

Inconformado, o recorrente sustenta, em suma, a necessidade de reforma integral da sentença. Sua tese recursal principal orbita a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a caracterização do evento como fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Alega que houve falha no dever de segurança do banco recorrido, que não implementou mecanismos para identificar e bloquear uma operação de valor vultuoso e completamente atípica em seu perfil de consumo, diferenciando-se de outra instituição bancária que, segundo afirma, teria coibido tentativa semelhante. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos de restituição do dano material e de condenação por danos morais.

É o breve relatório.

A questão jurídica central a ser dirimida por esta Turma Recursal consiste em definir a responsabilidade pela transferência via Pix contestada pelo recorrente, aferindo se o evento decorreu de uma falha na prestação de serviço da instituição financeira (fortuito interno) ou se resulta de culpa exclusiva do consumidor, apta a romper o nexo de causalidade e afastar o dever de indenizar.

A relação jurídica entre as partes é, inquestionavelmente, de consumo, o que atrai a aplicação do regime da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Contudo, a referida responsabilidade não é absoluta, podendo ser elidida pela demonstração de uma das causas excludentes de nexo causal, entre elas, a culpa exclusiva do consumidor, conforme previsto no artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

O recorrente alega que foi vítima de uma falha de segurança do sistema bancário, que permitiu a fraude. A instituição recorrida, por sua vez, sustenta que o evento danoso somente se concretizou por ato do próprio correntista, que, enganado por estelionatários em um golpe de engenharia social, comprometeu suas próprias credenciais de segurança e permitiu o acesso de terceiros ao seu dispositivo.

Uma análise detida do
conjunto probatório revela que a tese da sentença de primeiro grau, que acolheu a excludente de responsabilidade, deve ser mantida.
Os elementos dos autos são robustos em demonstrar que a transação contestada não se originou de uma vulnerabilidade intrínseca aos sistemas do banco, mas sim de ações praticadas pelo próprio recorrente, que, embora vítima de um ardil, foi o agente que franqueou o acesso necessário à consumação da fraude.

O Boletim de Ocorrência lavrado pelo recorrente (ID 14911025) é peça fundamental para a compreensão da cronologia dos fatos. Nele, o autor declara que, após um problema com uma compra online, buscou auxílio em um suposto site de reclamações, onde foi orientado a realizar procedimentos em seu celular. O próprio recorrente admite que "liberou o acesso para eles resolver o problema" e que, a pedido dos fraudadores, realizou uma transferência de teste no valor de R$ 0,01. Tal narrativa descreve com precisão um golpe de engenharia social, no qual a vítima é induzida a instalar um aplicativo de acesso remoto ou a fornecer dados que permitem aos criminosos espelhar seu dispositivo e capturar senhas em tempo real.

Os documentos técnicos apresentados pela instituição financeira corroboram essa versão. O comprovante da transação de R$ 9.982,00 (ID 14911028) e os registros de gerenciamento de dispositivos (ID 14911029) demonstram que a operação foi realizada a partir do aparelho celular do próprio recorrente (ID do Dispositivo 4AB52D3EC0FF37FD), devidamente cadastrado e habilitado, e que a autenticação da transação ocorreu mediante o uso do BToken. Isso afasta a hipótese de uma invasão externa aos servidores do banco ou de clonagem do aplicativo sem a interação a partir do dispositivo do usuário. A
fraude se deu
no
aparelho do cliente, e não
no
sistema do banco
.

Quanto ao argumento recursal de que a instituição falhou em seu dever de segurança ao não bloquear uma transação atípica, é preciso ponderar que a operação, embora de valor elevado e destoante do perfil do cliente, superou todas as barreiras de segurança exigidas: foi iniciada em um dispositivo confiável e confirmada com a senha pessoal e o código de acesso dinâmico (token). Exigir que o banco desconfie e bloqueie uma transação validada por todos os seus protocolos de segurança, quando a vulnerabilidade foi criada por ato do próprio consumidor, seria impor ao fornecedor um dever de vigilância sobre a esfera de controle do cliente, o que não se mostra razoável. A atipicidade do valor, por si só, não pode sobrepor-se à robustez de uma autenticação multifatorial realizada com sucesso.

No tocante à alegação de que outra instituição financeira teria sido mais diligente, trata-se de mera assertiva unilateral do recorrente, desprovida de qualquer elemento probatório nos autos, não sendo apta a comprovar uma falha específica do serviço prestado pelo banco recorrido. Da mesma forma, sobre a inversão do ônus da prova, é cediço que tal instituto não exime a parte autora da comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito. No caso, a parte recorrida não apenas negou a falha, mas produziu prova técnica consistente de que a operação foi autenticada regularmente, desconstituindo a alegação de fraude sistêmica e cumprindo com seu ônus probatório de forma satisfatória.

Assim, embora se lamente o prejuízo sofrido pelo recorrente, vítima de estelionatários, a cadeia de eventos probatórios demonstra de forma clara a configuração da culpa exclusiva do consumidor como causa determinante para o sucesso da fraude. O dano não derivou de um defeito no serviço bancário, mas de um ato de terceiro potencializado pela conduta da própria vítima, que rompeu o nexo de causalidade e, por consequência, afasta a responsabilidade civil da instituição financeira.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença.

Condeno o recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça (ID 16641218), nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)